Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência para restituição imediata de valores referente à compra de passagens aéreas que não foram utilizadas em face do cancelamento decorrente da pandemia (Covid-19).
2. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0732401-59.2021.8.07.0016) extinguindo, sem resolução do mérito, o pedido de reembolso das quantias pagas.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo PREJUDICADO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas e sem honorários.